Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703083-45.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO ARAUJO COSTA JUNIOR, RICARDO HENRIQUE ARAUJO PINHEIRO, GABRIEL HADDAD TEIXEIRA, STEPHANIE FERNANDES DE ARAUJO COSTA AGRAVADO: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, ESPÓLIO DE NELIO JOSE NICOLAI DECISÃO O i. Advogado dos agravados-exequentes, Dr. Guilherme Carvalho e Sousa, OAB/DF n° 30.628, noticia a renúncia aos poderes que lhe foram substabelecidos e pede a sua exclusão dos cadastros do presente processo (id. 33598843). Defiro o pedido. Desnecessária a comunicação da renúncia aos agravados-exequentes, pois continuam patrocinados pelos demais Advogados, art. 112, § 2o, do CPC. À Secretaria, para cumprimento. Após, aguarde-se a 10a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (30/03 a 06/04), na qual está incluído o presente recurso. Brasília - DF, 21 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora